Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e sua representante legal MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, no bojo da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. O magistrado fundamentou sua decisão na assertiva de que a declaração da hipossuficiência prestada pela pessoa jurídica não gozaria da presunção de veracidade e, igualmente, não prescindiria da comprovação da incapacidade de pagamento das despesas processuais (enunciado 481, da súmula do STJ). Os recorrentes requereram a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o benefício processual. Alternativamente, postularam pela concessão parcial do benefício e para isentá-las tão somente do pagamento de eventuais honorários periciais e de sucumbência. Deixaram de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Facultada a comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse processual para esta instância recursal, limitaram-se a repristinar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões recursais (ID 25532997). O pedido de gratuidade para esta instância recursal foi indeferido e facultado aos agravantes o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 25975313). É o relatório. Decido. Em que pese os agravantes tenham se referido ao efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e será analisada segundo os preceitos da tutela provisória. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus em ação monitória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte ré foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, para análise de seu pleito de gratuidade justiça, razão pela qual juntou a petição e documentos de ID's no 87594792 a 87596164. Contudo, não restou comprovado pela documentação supramencionada, que a referida sociedade empresária não possui condições de arcar com as custas processuais, sem o comprometimento de sua atividade. Ademais, os documentos apresentados pela alusiva empresa estão desacompanhados dos respectivos balancetes mensais e do último balanço anual. Portanto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas referentes ao pedido reconvencional, em 15 (quinze) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de gratuidade para esta instância recursal foi indeferido em decisão do seguinte teor: “Passo ao exame do pedido de gratuidade para esta instância recursal. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a alegar que se encontra em crise, teve prejuízos no último exercício financeiro e sofreu impactos em sua atividade decorrentes da pandemia do novo coronavírus. No entanto, não trouxe aos autos balanço que comprove o valor de seus ativos e passivos, de forma a permitir a aferição de sua real condição financeira. Ademais, a alegação de que em eventual sucumbência os honorários podem vir a onerá-la não justifica a concessão da benesse, que se presta a assistir aqueles que realmente não dispõem de recursos para obter acesso ao Judiciário. Lado outro, no termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência se refere à pessoa natural e para dispensá-la da prova de sua condição de miserabilidade, que será presumida. Não teria, portanto, aplicação quando se trate de pedido do benefício deduzido por pessoa jurídica, a quem compete provar a insuficiência de recursos, não se aplicando a ela a presunção legal garantida à pessoa natural. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL.” Os pressupostos para a concessão da liminar seriam os mesmos, posto que igualmente se refere à pretensão à gratuidade de justiça, razão porque me reporto aos fundamentos da decisão supra e para reconhecer que não está presente a plausibilidade do direito, requisito primeiro da tutela provisória. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator